Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, com condenação ao pagamento de valores por prestação de serviços, bem como de honorários advocatícios. A parte apelante alegou ausência de responsabilidade pelos encargos moratórios e requereu a inversão do ônus sucumbencial, argumentando que a autora deu causa à demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do apelante quanto à incidência dos encargos moratórios; (ii) estabelecer se os honorários de sucumbência devem ser suportados pela autora, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, a possibilidade de que o julgamento proferido seja mais favorável à parte recorrente. No caso, a sentença reconheceu expressamente que a obrigação de pagamento surgiu apenas com a implementação da condição suspensiva prevista contratualmente, verificada em 30/10/2024, quando apresentados os documentos exigidos. Assim, não subsiste interesse recursal quanto à modificação do termo inicial dos encargos moratórios.
4. A aplicação do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios ao vencedor. No caso, a sentença julgou procedente a ação, devendo o réu suportar os ônus sucumbenciais. O princípio da causalidade deve ser aplicado de forma secundária, sobretudo nos casos de extinção do feito sem julgamento de mérito, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal não se caracteriza quando a sentença já acolhe integralmente a tese da parte recorrente quanto ao termo inicial dos encargos moratórios.
2. O princípio da sucumbência prevalece sobre o da causalidade em ações com resolução de mérito, impondo ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 125 e 126; CPC, arts. 85 e 927, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.811.967/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJDFT, Acórdão no 1944691, 0703158-98.2024.8.07.0005, Rel. Des. João Egmont, j. 11.11.2024, DJe 04.12.2024.